Tribunal: STF
Processo: ARE 1313493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
    Inexistindo nos autos os elementos constitutivos de infração da competência do Tribunal do Júri, como o "animus necandi", é de rigor a sua desclassificação para outra da competência do Juízo Comum.
    Recurso provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c" e "d", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "In casu, como se constata, todas as testemunhas oculares dos fatos foram uníssonas em afirmar que assim que o recorrente chegou ao local a vítima partiu para cima dele e tentou agredí-lo, tendo o acusado desferido um único golpe de faca na região do pescoço da vítima.
    Sabe-se que a sentença de pronúncia, como decisão provisória nos casos de crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri, assume a essencial função de delinear os limites da acusação e se esta será deduzida em Plenário, cabendo-lhe, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limitar-se "à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena".
    Sujeita-se, portanto, ao juízo de probabilidade, calcado na prova da materialidade e indícios sérios, indisfarçáveis e verossimilhantes de que o acusado tenha atentado ou contribuído para atentar, em tese, dolosamente contra a vida de outra pessoa, o que se aplica também, para encaminhar à análise do júri, as qualificadoras e as causas de aumento da pena que forem vislumbradas como aplicáveis.
    Assim, conforme se infere, embora haja provas indicando lesão, é certo que a intenção de matar a vítima não restou indiciariamente demonstrada, de modo que não é possível submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio.
    Deve-se, portanto, desclassificar o crime para outro delito não doloso contra a vida, não sendo acolhido o pedido de absolvição da ré.
    (...)
    Enfim, embora a pronúncia constitua mero juízo de admissibilidade da tese acusatória, deve-se repelir o excesso de acusação, caracterizado, no caso concreto, diante da constatação de que o risco não permitido criado pela agente limitouse à lesão corporal, seguida de morte, sendo desprovida de qualquer lastro a alegação de que a intenção era matar a vítima em questão."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente